Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. JOVEM ESTUDANTE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FILHO COM 19 ANOS. ESTUDANTE. ENSINO SUPERIOR. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. Visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.
5. O apelante possui gastos com alimentação, vestuário, moradia e outras despesas básicas inerentes a qualquer pessoa. É diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e faz uso de medicamento controlado para auxiliar no rendimento e adaptação ao ambiente escolar. Por conta da condição, passa por acompanhamento neurológico desde 2019 e afirma que a condição lhe causa diversos transtornos.
6. O alimentando presta curso de graduação em “Superior de Tecnologia em Segurança Pública”. O curso é ofertado em 4 semestres, com início no primeiro semestre de 2024 e duração de 2 anos. Sua condição de saúde não o impediu de ser admitido no serviço público federal como soldado-recruta/soldado de 2a classe nas Forças Armadas. Porém, a referida prestação militar é como conscrito e tem prazo de término em julho de 2024.
7. O processo seletivo para o serviço militar é criterioso e envolve diversas etapas, como testes físicos, psicológicos e intelectuais. Serve como experiência profissional e contribui para a formação pessoal dos jovens.
8. O apelante possui 19 anos e esse complemento em sua renda deixará de existir em breve. Portanto, necessita da prestação alimentar para poder seguir seus estudos, custear suas despesas básicas e se preparar adequadamente para concluir a faculdade e ingressar no mercado de trabalho.
9. Diante da situação financeira favorável do pai, é devida a manutenção da prestação alimentar em favor do filho. Contudo, o apelante demonstrou capacidade para estudar e trabalhar (ou estagiar) de forma concomitante. É razoável que o valor seja diminuído para 1 salário-mínimo e seja prestado até a conclusão do curso superior (final de 2025) no qual o apelante está matriculado.
10. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.